Tribunal: CARF
Processo: 10840.001786/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001786/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.447 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
CASTILHO & SANTOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 07-32.964 da 3a Turma da DRJ/FNS, de 04 de outubro de
2013 (fls. 50 a 53):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo DRF/RPO no 444443, de 01/09/2010 (fls. 6), por meio do qual a empresa foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001786/2010-24
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001786/2010-24

excluída do Simples Nacional – com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2011 – em
virtude de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006 e na alínea ‘d’ do inciso II do art. 3o, combinada com o
inciso I do art. 5o da Resolução CGCSN no 15, de 2007:

Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a sua
exclusão do regime do Simples Nacional, onde alega que (fls. 01 a 05):
[...]
2. Em expediente anterior, a impugnante já havia apontado crédito contra a
Fazenda Nacional, à guisa de compensação com os débitos relacionados no
ADE (doc. 4, anexo), créditos estes que não foram, na substância, contestados
pelo Fisco, apenas que deixaram de ser considerados no plano formal, eis que,
ainda segundo a autoridade fazendária, a compensação deveria se realizar pela
forma estipulada em Instrução Normativa (doc. 5, anexo).
3. De fato, e na conformidade do resultado da consulta no processo
11610.003039/200700, formulada pela ABRIGAF NACIONAL (doc. 6, anexo),
da qual é filiada (doc. 7, anexo), a requerente é titular de crédito líquido e certo
contra a Fazenda Nacional, por recolhimento feito em montantes maiores que o
devido, de janeiro de 2.004 a outubro de 2.006, (doc. 8, anexo), faltando
acrescentar os valores legais de correção monetária e juros, mediante simples
operação aritmética.
[...]
O contribuinte anexou cópia de um requerimento, protocolado na DRF/Ribeirão Preto
em 15/10/2008, mediante o qual solicitou a compensação do débito de Simples
Nacional do mês 09/2008, e do respectivo Despacho Decisório Seort/DRF/Ribeirão
Preto, objeto do processo 15959.000340/200854, que indeferiu a compensação
requerida por não ter sido apresentada em conformidade com o disposto na IN/SRF
600/2005.
O contribuinte alega ter direito à compensação dos supostos créditos com o Fisco, ainda
que não tenha sido realizada da forma indicada pela RFB.
Ao final requer sua manutenção no Simples Nacional, com a revogação do ADE, ou que
a exclusão fique suspensa até ser solvida a questão relativa ao direito de compensação.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/FNS, conforme acórdão no 07-
32.964, de 04 de outubro de 2013, que recebeu a seguinte ementa:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001786/2010-24

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Não é possível cancelar o ADE quando o contribuinte não comprova quitação dos
débitos que deram origem ao mesmo e nem demonstra que os débitos se encontram com
a exigibilidade suspensa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343 de
2015 (Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329 de 2017, considerando-
se tratar de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência
de crédito tributário, ano-calendário 2010.
Ocorre que, conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é manifestamente
intempestivo, e, portanto, dele não se toma conhecimento.
Nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235 de 1972 (PAF), o Recorrente dispunha
de 30 dias de prazo para interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ/FNS, a
contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo artigo 5o, do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem
no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001786/2010-24

Considerando que o Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ/FNS no dia 31
de outubro de 2013 (fl. 56) e apresentou seu recurso voluntário somente no dia 22 de abril de
2014 (fl. 69 e 82), constata-se que o Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo, não
devendo ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de primeira instância
no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Aduzo que, inobstante tratar-se de Recurso Voluntário perempto, deve este órgão
julgador de segunda instância pronunciar-se sobre a perempção, por força do artigo 35 do já
citado PAF, que prevê:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Assim, descumprido o pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 33 do
Decreto 70.235 de 1972, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário por ser
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital